Tribunal: TJMT
Processo: 1009265-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009265-65.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA ESP. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL (SUSCITADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), I. M. C. (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL E O JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO CIVIL DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

-
JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, INCISO II DO CPC/2015 -
COMPETÊNCIA DO

JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL.

1 -
Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do Novo CPC

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1009265-65.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
e o
Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital.

Na espécie, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer para Proteção ao Direito

Individual de Adolescente, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de I. M. C promove em face do Estado de Mato Grosso, visando a concessão liminar da tutela, com a finalidade de determinar à parte Requerida que forneça o medicamento Rituximabe, e ainda qualquer outro procedimento que se fizer necessário ao restabelecimento da saúde da menor.

Inicialmente,

os autos foram distribuídos ao Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Cuiabá, contudo, declinou da sua

competência em favor do Juízo Suscitado, por entender que o adolescente E. S. K. ao atingir a maioridade em 27-5-2017, bem como tratar-se de ação que versa sobre atendimento à saúde do menor à época da distribuição do feito, constatou-se a incompetência daquele Juízo, para julgar o feito
.

R
edistribuído os autos,

o Juizado Especial da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que se encontra perpetuada a jurisdição da 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital, uma vez que a ação foi distribuída em 2013, bem como no

CPC/73, considerava-se determinada a competência

no momento em que a ação era proposta, nos termos do artigo 87, do CPC/73.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe ao Juizado processar e julgar a demanda, uma vez que os autos encontram-se em fase de cumprimento de sentença e a etapa cognitiva já se encerrou, razão pela qual não é mais possível declinar a causa, bem como o novo posicionamento do TJMT quanto às causas que devem tramitar no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cujo espectro de abrangência não abarca os processos já sentenciados, salvo modulação em contrário.

Por decisão desta Relatora, foi determinado ao

Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital
, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência. (Id n. 8730738).

Decorreu o prazo para que o Juízo Impetrado apresentasse as informações, conforme certidão de ID n. 10583012.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 12599467) manifestou pela procedência do conflito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de dezembro

de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
e o
Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital.

Na espécie, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer para Proteção ao Direito

Individual de Adolescente, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de I. M. C promove em face do Estado de Mato Grosso, visando a concessão liminar da tutela, com a finalidade de determinar à parte Requerida que forneça o medicamento Rituximabe, e ainda qualquer outro procedimento que se fizer necessário ao restabelecimento da saúde da menor.

Inicialmente,

os autos foram distribuídos ao Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Cuiabá, contudo, declinou da sua

competência em favor do Juízo Suscitado, por entender que o adolescente E. S. K. ao atingir a maioridade em 27-5-2017, bem como tratar-se de ação que versa sobre atendimento à saúde do menor à época da distribuição do feito, constatou-se a incompetência daquele Juízo, para julgar o feito
.

R
edistribuído os autos,

o Juizado Especial da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que se encontra perpetuada a jurisdição da 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital, uma vez que a ação foi distribuída em 2013, bem como no

CPC/73, considerava-se determinada a competência

no momento em que a ação era proposta, nos termos do artigo 87, do CPC/73.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe ao Juizado processar e julgar a demanda, uma vez que os autos encontram-se em fase de cumprimento de sentença e a etapa cognitiva já se encerrou, razão pela qual não é mais possível declinar a causa, bem como o novo posicionamento do TJMT quanto às causas que devem tramitar no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cujo espectro de abrangência não abarca os processos já sentenciados, salvo modulação em contrário.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a Ação de Obrigação de Fazer manejada pelo Ministério Público, foi distribuída em 16/8/2013, o Juízo Suscitado

deferiu a liminar e sentenciou os autos,

julgando procedente os pedidos formulados na inicial. Após,

foi dado início ao cumprimento de sentença; todavia o Juízo Suscitado declinou da sua competência em favor do Juízo Suscitante.

In casu
, como bem referido pelo Juízo Suscitante, a pretensão foge da competência do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, uma vez que a ação de Obrigação de Fazer está em fase

de cumprimento de sentença, e deve ser processada e julgada pelo Juízo prolator da sentença.

Sobre a competência do juízo para processar o cumprimento de sentença, dispõe
o
CPC/15
:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II -
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. [Destaquei]

Ao examinar os dispositivos em destaque, precisas as anotações do jovem DANIEL ASSUMPÇÃO AMORIM:

A vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito deve ser analisada à luz do princípio consagrado pelo art.
43
do
Novo CPC
, da
perpetuatio jurisdictionis,
que trata das regras para a perpetuação da competência, e não propriamente da jurisdição, conforme analisado no Capítulo 4, item 4.9. Significa dizer que as modificações de fato e de direito não influenciam, em regra, a competência para o processo executivo/cumprimento de sentença. Esse princípio, entretanto, é excepcionado pelo novo dispositivo que prevê um
foro concorrente
para a execução de sentença condenatória, porque nesse caso uma mera modificação de fato, p. ex., a mudança de endereço do demandado, já será suficiente, aliada à vontade do exequente, de modificar o juízo competente para a continuidade do processo. E o que é ainda mais interessante: admitir-se-á uma mudança da competência territorial por mero ato de vontade do autor, independentemente de qualquer modificação superveniente de fato e/ou direito.” (in Manual de direito processual civil – Volume unico / Daniel Amorim Assumpc?a?o Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Pg. 897)

Portanto, nos termos do art.
516
, inciso
II
, do
CPC/2015
, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art.
43
do
Novo CPC
.

As exceções, previstas no parágrafo único, são hipóteses que dispõem sobre
foros concorrentes,
e que dependem de opção feita pelo exequente, o que não ocorreu na espécie.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO De direito 2a VARA (juízo comum) CÍVEL EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 19a VARA CÍVEL (juízo de família), AMBOS DA COMARCA DE ARACAJU.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, INCISO II DO CPC/2015 - COMPEtÊNCIA DA 19a VARA CÍVEL da COMARCA DE ARACAJU - DECISÃO UNÂNIME. 1
.Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Novo CPC
. 2. As exceções previstas no parágrafo único são hipóteses que dispõem sobre “foros concorrentes”, de natureza relativa pois dependem de opção feita pelo exequente, o que não ocorreu na espécie. 3. Conflito resolvido para declarar a competência da 19a Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE. (Conflito de Competência no 201800620580 no único0006620-31.2018.8.25.0000 - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 7/2/2019). [Destaquei]

Com estas considerações, em consonância com o parecer do Ministério Público,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o
Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital
, s
uscitado, para julgar e processar os autos da Ação

Civil de

Obrigação de Fazer, em fase de cumprimento de sentença,
, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de I. M. C promove em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020